Tribunal: TJPA
Processo: 0804366-53.2021.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0804366-53.2021.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

REPRESENTAÇÃO
FORMULADA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
PARA O DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI
A SER REALIZADO NA COMARCA DE SANTA IZABEL
.

CRIMES DE GRANDE REPERCUSSÃO E COMOÇÃO SOCIAL TIPIFICADOS NO ART. 121, §2º, I, III E V, C/C ART. 288, § ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE ELEVADA.
DÚVIDA FUNDADA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS.

NECESSIDADE DE DESLOCAR O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO PROCEDENTE. PROCESSO DESAFORADO PARA COMARCA DA CAPITAL.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

O desaforamento é medida de caráter excepcional, cabível somente em casos onde restam configuradas as hipóteses constantes do artigo 427 do CPP, ou seja, em fatos concretos que impliquem no interesse público, na imparcialidade dos jurados, ou ainda, sobre a segurança pessoal do réu;

2.

O Ministério Público representou pelo desaforamento do julgamento do Tribunal do Júri dos réus, policiais militares, integrantes de um grupo de extermínio
, acusados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I, III e V, c/c art. 288, § único, ambos do Código Penal, em concurso material. Aduz que os autores, fortemente armados, invadiram a residência das vítimas e torturaram-nas para, em seguida, executarem-nas com vários disparos de arma de fogo. A morte das vítimas, integrantes da mesma família, teria ocorrido em virtude da rivalidade existente entre quadrilhas de traficantes atuantes no bairro do Aurá, município de Ananindeua/PA, sendo que o grupo de extermínio formado pelos réus trabalhava para uma dessas quadrilhas, exterminando desafetos, possíveis rivais no tráfico de drogas. A execução coletiva das vítimas teria sido desencadeada em razão da morte de um elemento conhecido pela alcunha de Manoelzinho, que seria integrante da referida associação criminosa, sendo a morte desse indivíduo atribuída às vítimas da chacina, que haviam fugido para o município de Santa Izabel.

3.

A necessidade de desaforamento do julgamento se justifica pela grande repercussão que o caso teve na cidade, notadamente por envolver policiais militares, integrantes de um grupo de extermínio, afastando a possibilidade de isenção e imparcialidade dos jurados, habitantes de Santa Izabel. Ressalta-se que ação penal foi desmembrada e, no caso dos corréus Wellington Albuquerque Silva e Aldecenir Pinheiro Rodrigues Raiol, o pedido de desaforamento do julgamento foi deferido por esta Eg. Corte de Justiça.

4.

Presentes os requisitos autorizadores para o desaforamento, uma vez que evidentes o risco à ordem pública, bem como diante da dúvida razoável acerca da parcialidade dos jurados. Desaforamento que
se encontra em consonância com as manifestações tanto da defesa, quanto do juízo singular e do órgão ministerial de segundo grau.

5.

Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente, para desaforar o julgamento do Tribunal do Júri para a Comarca da Capital. Decisão unânime

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores das Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e deferir o pedido de desaforamento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 18 de novembro de 2021.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Representação pelo Desaforamento do julgamento
do Tribunal do Júri a ser realizado na comarca de Santa Izabel
, formulada pelo Ministério Público de 1º Grau, com fundamento no art. 427 do CPP, no qual pretende o
deslocamento
da Sessão do Tribunal do Júri para outra comarca, concernente ao processo criminal n.º 0002275-22.2011.8140049, em que figuram como réus RENATO CARDOSO DO CARMO, FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES SILVA e CLAUDINEI DE SOUZA SILVA, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, III e V, c/c art. 288, § único, ambos do Código Penal, em concurso material.

Aduz o requerente que a ação penal foi ajuizada originariamente contra seis pessoas – RENATO CARDOSO DO CARMO, WELLINGTON ALBUQUERQUE DA SILVA, JEIDSON AGUIAR DE BRITO, FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA SILVA, LEANDRO LIRA NASCIMENTO, ALDECENIR PINHEIRO RODRIGUES RAIOL e CLAUDINEI DE SOUZA SILVA – porém, ao longo da tramitação foi desmembrada em relação aos outros acusados, persistindo a presente apenas em relação aos três acusados indicados em referência.

Assevera que segundo a denúncia, no dia 27/08/2011, por volta de 04h00min, os acusados, policiais militares, integrantes de um grupo de extermínio, fortemente armados, invadiram a residência das vítimas e torturaram-nas para, em seguida, executarem-nas com vários disparos de arma de fogo. A morte das vítimas, integrantes da mesma família, teria ocorrido em virtude da rivalidade existente entre quadrilhas de traficantes atuantes no bairro do Aurá, município de Ananindeua/PA, sendo que o grupo de extermínio formado pelos réus trabalhava para uma dessas quadrilhas, exterminando desafetos, possíveis rivais no tráfico de drogas. A execução coletiva das vítimas teria sido desencadeada em razão da morte de um elemento conhecido pela alcunha de Manoelzinho, que seria integrante da referida associação criminosa, sendo a morte desse indivíduo atribuída às vítimas da chacina, que haviam fugido para o município de Santa Izabel. Os réus foram pronunciados, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, ocorrendo a preclusão da decisão de pronúncia, e havendo sido apresentado o rol de testemunhas pelo Ministério Público.

Sustenta que a necessidade de desaforamento do julgamento se justifica pela grande repercussão que o caso teve na cidade, notadamente por envolver policiais militares, integrantes de um grupo de extermínio, afastando a possibilidade de isenção e imparcialidade dos jurados, habitantes de Santa Izabel. Ressalta, ainda, que no caso dos corréus Wellington Albuquerque Silva e Aldecenir Pinheiro Rodrigues Raiol, o pedido de desaforamento do julgamento – autos nº 0003391-74.2015.8.14.0049 – foi deferido, por haver esse Tribunal de Justiça se convencido do risco à imparcialidade dos jurados, se escolhidos dentre habitantes de Santa Izabel do Pará.

O juízo
a quo
manifestou-se pelo
defer
imento do desaforamento do feito
, em consonância com o pleito do Órgão

Ministerial

(ID
nº 5559082).

Distribuído o feito, coube a mim relatá-lo. Em ato contínuo, determinei o encaminhamento dos autos ao
Parquet
, que se manifestou pelo deferimento do pedido (ID nº 6832465).

É o relatório
.

VOTO

É cediço que, via de regra, o réu deve ser julgado na comarca onde se consumou a infração, de acordo com o que estabelece o princípio geral de competência em razão do lugar, sendo o desaforamento medida excepcionalíssima, que somente ocorre
se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver
dúvida
sobre a imparcialidade do
júri
ou a segurança pessoal do acusado
–
ex vi
do
artigo 427 do Código de Processo Penal.

Em análise aos autos, constata-se que o Ministério Público representou pelo desaforamento do julgamento do Tribunal do Júri,
referente ao processo criminal n.º 0002275-22.2011.8140049, em que figuram como réus RENATO CARDOSO DO CARMO, FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES SILVA e CLAUDINEI DE SOUZA SILVA,
a fim de garantir a ordem pública no município, tendo em vista a
grande repercussão que o caso teve em Santa Izabel, notadamente por envolver policiais militares, integrantes de um grupo de extermínio, assim como a violência excessiva e brutalidade em que os crimes foram cometidos, contra vítimas integrantes da mesma família, em razão da rivalidade existente entre quadrilhas de traficantes atuantes no bairro do Aurá, município de Ananindeua/PA, sendo que o grupo de extermínio formado pelos réus trabalhava para uma dessas quadrilhas, exterminando desafetos, possíveis rivais no tráfico de drogas. Salientou, ainda, que no caso dos corréus Wellington Albuquerque Silva e Aldecenir Pinheiro Rodrigues Raiol, o pedido de desaforamento do julgamento – autos nº 0003391-74.2015.8.14.0049 – foi deferido por esta Eg. Corte de Justiça.

Desse modo, verifica-se que tanto o Órgão Ministerial quanto o Juízo singular entendem que o desaforamento é imprescindível,
sobretudo, para assegurar a
isenção e imparcialidade dos jurados no julgamento e a consequente idoneidade do julgamento.

Acerca do tema, o Código de Processo Penal Comentado, 14ª Edição, Editora Forense, Guilherme de Souza Nucci (fls. 933/934), leciona, que:

“88. Interesse da ordem pública:
a ordem pública é a segurança existente na Comarca onde o juiz deverá realizar-se. Assim, havendo motivos razoáveis e comprovados de que a ocorrência do julgamento provocará distúrbios, gerando intranquilidade na sociedade local, constituindo está o fundamento para desaforar o caso. (...)”

Assim sendo, encontram-se presentes os requisitos autorizadores para o desaforamento, uma vez que evidentes o risco à ordem pública, além de pairar, ainda, dúvida razoável acerca da parcialidade dos jurados. Vale ressaltar, inclusive, que o presente pedido de desaforamento
se encontra em consonância com o pleito formulado pela defesa, assim como com as manifestações ministeriais tanto no primeiro quanto no segundo grau.

No mesmo sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO REQUERIDO PELO MAGISTRADO - PARCIALIDADE DOS JURADOS - NECESSIDADE DE DESLOCAR-SE O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI - PLEITO PROCEDENTE - PROCESSO DESAFORADO PARA COMARCA DE REDENÇÃO.

1. O magistrado requerente, ingressou com o presente pedido de desaforamento, ao argumento de que há dúvidas sobre a

imparcialidade do corpo de jurados, por ter o crime sido cometido por acusados bastante influentes na região de Ourilândia do Norte, Tucumã, Xinguara, Rio Maria e São Félix, municípios com os quais possuem laços de parentesco, amizade e influência junto aos integrantes da comunidade.

2. No caso em tela, a pretensa imparcialidade resta comprometida, tendo em vista que os referidos Municípios encontram-se ligados com os parentes dos acusados, gerando a possibilidade de comprometer a votação do Conselho de Sentença.

3. Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente, para desaforar o julgamento para o Município de Rendenção. Decisão unânime.” (2017.02261408-64, 175.827, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-29, Publicado em 2017-06-01).

“PROCESSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA DO FÓRUM DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
PARA ABRIGAR UMA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI REFERENTE A UM FATO COM GRANDE REPERCUSSÃO SOCIAL (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO, HOMICÍDIO, TORTURA E FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO). MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO DE ORIGEM E INTIMAÇÃO DE TODOS OS ACUSADOS PARA SE MANIFESTAREM QUANTO AO PEDIDO. ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DO DESAFORAMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE ENQUADRA PERFEITAMENTE NA PREVISÃO DO ART. 427 DO CPP. PEDIDO ACOLHIDO.
1. O DESAFORAMENTO É MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL, SÓ CABENDO EM CASOS ONDE RESTAREM CONFIGURADAS AS HIPÓTESES CONSTANTES NO ARTIGO 427 DO CPP, OU SEJA, EM FATOS CONCRETOS QUE IMPLIQUEM NO INTERESSE PÚBLICO A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS, OU AINDA SOBRE A SEGURANÇA PESSOAL DO RÉU. 2. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF, A DEFINIÇÃO DOS FATOS INDICATIVOS DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO JÚRI - DESAFORAMENTO - DÁ-SE SEGUNDO A APURAÇÃO FEITA PELOS QUE VIVEM NO LOCAL. 3. NÃO SE FAZ MISTER A CERTEZA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS, MAS TÃO SOMENTE FUNDADA DÚVIDA QUANTO A TAL OCORRÊNCIA. 4. IN CASU, COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO

MAGISTRADO DE PISO, ENTENDO QUE SOBRESSAEM ARGUMENTOS HÁBEIS A JUSTIFICAR O DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO ORA EM ANÁLISE, O QUE, POR SI, JÁ ACONSELHAM O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DO REQUERENTE. 5. SEGUNDO A REPRESENTAÇÃO OFERECIDA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL, HÁ DÚVIDAS QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS, VISTO QUE, APÓS A AMPLA DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DO HOMICÍDIO DO CHEFE DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM REFERÊNCIA, NO PRESÍDIO, POR GRUPOS RIVAIS, ALGUNS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE COMPÕEM A LISTA DE JURADOS DA COMARCA DE BENEVIDES PROCURARAM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA, AFIRMANDO ESTAREM TEMEROSOS EM PARTICIPAR DA SESSÃO DO JÚRI EM RAZÃO DA PERICULOSIDADE DOS ACUSADOS; ALÉM DISSO, DESTACOU-SE A AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA DO FÓRUM DA COMARCA DE BENEVIDES/PA PARA ABRIGAR UMA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI REFERENTE A UM FATO COM GRANDE REPERCUSSÃO SOCIAL (DENÚNCIA QUANTO À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO, HOMICÍDIO, TORTURA E FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO). 7. PEDIDO DE DESAFORAMENTO ACOLHIDO COM A DETERMINAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BELÉM/PA,
POIS EMBORA A COMARCA DE ANANINDEUA SEJA A MAIS PRÓXIMA DO MUNICÍPIO DE BENEVIDES É IMPORTANTE RESSALTAR QUE AS REUNIÕES DA REFERIDA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ACONTECIAM EM UM MOTEL EM ANANINDEUA, DEMONSTRANDO A EXTENSÃO DA INFLUÊNCIA DO GRUPO.”
(2017.01843302-75, 174.413, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-10)

Desse modo, observa-se que se mantido o julgamento do Tribunal do Júri na Comarca de Santa Izabel, a ordem pública estará comprometida, devendo o processo ser desaforado para ser julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Ante o exposto, em consonância com

o parecer do Órgão Ministerial, conheço do pedido de desaforamento e julgo-lhe procedente, para desaforar o julgamento para a Comarca da Capital, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de novembro de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/11/2021